Tribunal: TJMT
Processo: 1008505-29.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008505-29.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (RECORRENTE), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0005-05 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 e materiais, no importe de R$ 4.674,49, em razão da demora excessiva no fornecimento de peças para reparo de veículo automotor.

A embargante alega omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que não teria havido fundamentação suficiente quanto à fixação dos danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como à inexistência de comprovação do abalo extrapatrimonial experimentado pela parte autora. Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou os fundamentos relacionados ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, à necessidade de demonstração do efetivo prejuízo pela pessoa jurídica, e ao dever de mitigação do próprio prejuízo.

Contrarrazões apresentadas no id 283200863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008505-29.2024.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Embargante(s):

Caoa Montadora de Veículos Ltda

Embargado(s):

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

O acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia.

Constatou-se que o veículo permaneceu por mais de três meses retido em concessionária aguardando reparo, sendo a última peça essencial faturada somente em 16/09/2024. A entrega ocorreu em 11/10/2024, ou seja, fora do prazo contratualmente previsto de 20 dias, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A privação prolongada do uso de bem essencial como o automóvel, conforme amplamente fundamentado no voto condutor, configura dano moral indenizável, especialmente diante da necessidade de atuação judicial para compelir a fornecedora a adotar providência básica de seu dever contratual.

Ademais, a alegação de que o valor de R$ 6.000,00 representaria enriquecimento sem causa foi devidamente refutada, à medida que o quantum foi fixado com base na extensão do dano, nas condições pessoais da parte autora e na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A menção ao dever de mitigar o próprio prejuízo também não se aplica à espécie, pois restou demonstrado que a autora tentou diversas tratativas extrajudiciais, além de arcar com despesas de locação de veículo após o fim do prazo da cobertura securitária, sem que houvesse qualquer providência efetiva da embargante para lhe assegurar solução alternativa viável.

Ressalte-se que os embargos declaratórios não são meio adequado para manifestar inconformismo com o desfecho da causa, tampouco para reapreciação do conjunto fático-probatório, o que claramente se pretende por meio do presente recurso.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025